Tribunal: TJDFT
Processo: 0711601-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO PELA COMPRADORA, EM FAVOR DA EMPRESA VENDEDORA, RELATIVAMENTE À COMPRA E VENDA. DÍVIDA DITA CONSTITUÍDA EM RAZÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO À COMPRADORA, PELA VENDEDORA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NECESSÁRIAS À CONCLUSÃO DO NEGÓCIO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE NÃO DETALHA A ORIGEM DO DÉBITO NEM SUA FORMAÇÃO NEM OS ENCARGOS SOBRE ELE INCIDENTES. STANDARD MÍNIMO INFORMACIONAL NÃO ATENDIDO. ART. 52 CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. ART. 6o, II E III, CDC. LIBERDADE DE ESCOLHA RETIRADA AO CONSUMIDOR. FALTA DE NECESSÁRIOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PARA DECIDIR QUANTO À CONVENIÊNCIA DE TOMAR O EMPRÉSTIMO OFERTADO PELA EMPRESA VENDEDORA. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. CONFISSÃO DE DÍVIDA MACULADA. CONTRATO RECONHECIDO NULO. DEVOLUÇÃO NECESSÁRIA DO VALOR PAGO COM ABATIMENTO DA IMPORTÂNCIA COMPROVADAMENTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo controvérsia quanto à higidez do Termo de Confissão de Dívida, o qual foi firmado em decorrência dos débitos oriundos da compra e venda imóvel residencial, porquanto, segundo a autora, se trata de garantia nula, visto que celebrada sem que a ela tenham sido prestados quaisquer esclarecimentos quanto à composição do valor ali expresso, incide ao caso concreto a legislação consumerista, pois as figuras do promitente/comprador e dos promitente/vendedor se subsomem, respectivamente, às figuras de consumidor e de fornecedor (CDC, arts. 2o e 3o).

2. A vulnerabilidade do consumidor pelo desconhecimento de todo o processo de produção do produto ou de realização do serviço impõe ao fornecedor/prestador de serviços o dever de informação, uma vez que sem informação suficientemente clara e adequada não poderá o consumidor exercer efetiva liberdade de escolha entre os produtos/serviços colocados no mercado de consumo a seu dispor. Daí ter o legislador estabelecido entre os direitos básicos do consumidor “a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações”; bem como “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (CDC, art. 6o, II e III).

3. Nada esclarecendo o instrumento em que firmado o termo de confissão de dívida quanto à composição do valor que constitui objeto da promessa de pagamento, é de ser reconhecido nulo dito contrato, uma vez que a falta dessa informação retira ao consumidor a condição de livremente decidir quanto à conveniência de tomar o empréstimo à empresa vendedora/apelante ou de buscar outro meio para pagar as despesas que haveriam de ser quitadas para conclusão do negócio de compra e venda de unidade residencial.

4. Nulidade de necessário reconhecimento dada a ausência de prova de que a vendedora/apelante tenha dado conhecimento completo, correto, objetivo, claro e satisfatório à compradora/apelada do modo de formação valor original da dívida, do que efetivamente lhe era cobrado e dos encargos que incidiriam ao longo do tempo sobre a quantia emprestada.

5. Apelação conhecida e não provida.